Tribunal: TJMT
Processo: 1000587-96.2021.8.11.0095
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000587-96.2021.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Maus Tratos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALESSANDRA ROCHA MARQUES - CPF: 062.003.601-03 (APELADO), MARIA SUSANA ALVES DE SOUZA - CPF: 915.823.421-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NIELE FERNANDA VICENTE - CPF: 008.650.911-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TERMO CIRCUNSTANCIADO. CRIME DE MAUS-TRATOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IMPOSSIBILIDADE ANTE A NÃO CONSUMAÇÃO DO PRAZO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto no âmbito de termo circunstanciado instaurado para apuração da suposta prática do crime previsto no art. 136 do Código Penal, imputado à recorrida, visando à reforma de sentença que reconheceu, prematuramente, a extinção da punibilidade estatal pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, entre a data do fato (02/07/2021) e a presente data, transcorreu prazo superior a quatro anos, de modo a ensejar a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena máxima cominada ao delito, que, no caso do art. 136 do Código Penal, é de um ano de detenção, sendo o prazo prescricional, portanto, de quatro anos, conforme art. 109, V, do Código Penal.

Não transcorrido o prazo de quatro anos entre a data do fato delituoso (02/07/2021) e o momento da análise judicial, mostra-se incabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 438, veda a extinção da punibilidade com base em pena hipotética antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.

A extinção da punibilidade com fundamento em prescrição sem o transcurso do prazo legal e antes de formação da culpa viola os princípios da legalidade e da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prescrição da pretensão punitiva deve ser aferida com base na pena máxima cominada ao delito, nos termos do art. 109 do Código Penal.

É incabível a extinção da punibilidade por prescrição quando não transcorrido o prazo legal entre a data do fato e a data da decisão.

Não se admite a extinção da punibilidade com base em pena hipotética antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme Súmula 438 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 109, V; Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 438; TJMT, N.U 0002133-61.2016.8.11.0005, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 15.04.2021, DJE 16.04.2021.

R E L A T Ó R I O

O apelante pretende reformar a decisão monocrática prolatada no ID 280659884, que reconheceu a ocorrência de
prescrição
da pretensão punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade de
Alessandra Rocha Marques
, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais, o apelante alega a inexistência da prescrição da pretensão punitiva geradora da extinção da punibilidade da suposta autora do fato. Ao final, requer que seja anulada a r. sentença.

Apesar intimada (IDs 280659890 e 280659891), a apelada não apresentou contrarrazões.

Nesta instância, o ilustre Promotor de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 284320868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de termo circunstanciado instaurado contra
Alessandra Rocha Marques
para apurar a prática, em tese, do delito previsto no art. 136 do Código Penal, cuja pena varia de 02 (dois) meses a 01 (um) ano de detenção.

Considerando que a pena máxima cominada é de
01 (um) ano
, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, a pretensão punitiva sujeita-se ao
prazo prescricional de 04 (quatro) anos
.

O artigo 109, inciso V, do Código Penal, preleciona:

“Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final
, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código,
regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime
, verificando-se:

(...)

V - em
quatro anos
,
se o máximo da pena é igual a um ano
ou, sendo superior, não excede a dois;”
(grifei)

No caso, não há que se falar em ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, eis que, entre a data do suposto fato (
02/07/2021
) e a presente data,
não
transcorreu lapso temporal superior a
04 (quatro) anos
.

Desse modo, a prematura extinção do processo não merece acolhimento. Nesse sentido, é a Súmula 438 do STJ:
“
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”
.

A propósito:

“EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO ENTRE O FATO DELITUOSO E A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. Não há que se falar em reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, quando não decorrido o prazo estabelecido no inc. VI do art. 109 que no caso dos autos prevê a prescrição em 03 anos, em razão de a pena aplicada ser inferior a um ano.”
(TJMT - N.U 0002133-61.2016.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, e
dou provimento
para reformar a r. sentença,
afastando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
, com relação à
Alessandra Rocha Marques
, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento nos termos da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025